Tribunal: STF
Processo: ARE 1496870
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos por Companhia Brasileira de Distribuição, por Cencosud Brasil Comercial Ltda. e por Bompreço Bahia Supermercados Ltda. contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    Processo Civil - Ação Civil Publica - Espera em filas de supermercado - Preliminares - Agravos retidos - Inversão do ônus da prova Possibilidade - Requisitos do art. 6o, inciso VIII, do CDC preenchidos - Indeferimento de produção de prova - Cerceamento de defesa - Inocorrência -Alegação de ilegitimidade e falta de interesse de agir do Ministério Público -Não acolhimento - Impossibilidade jurídica do pedido - Não demonstrada - Cumprimento da Lei Municipal n° 3.490/2007 - Alegação de inconstitucionalidade - Rejeitada - Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia - Ineficácia da lei por falta de regulamentação - Inocorrência Astreintes - Não vinculação do julgador - Valor adequado aos parâmetros de razoabilidade - Manutenção - Violação da Lei Municipal n° 3.490/2007 - Extrapolação do prazo máximo de espera em fila demonstrado - Adequação dos estabelecimentos que se mostra possível e viável (doc. 45, p. 10).



      Os embargos de declaração em seguida opostos foram parcialmente providos, em acórdão com esta ementa:



    Processo civil - Embargos de Declaração - Contradições Inexistência - Omissão reconhecida-Sentença ultra petita - Inocorrência - Pedido de afixação de cartazes formulado na inicial pelo Ministério Público - Prequestionamento - Impossibilidade.



    I - Inexistentes as omissões e contradições apontadas, por ter a decisão apreciado deforma clara e coerente as matérias devolvidas a esta Corte, resta inviável apretensão de simples prequestionamento para o acolhimento dos presentes embargos. Precedentes; II -A única omissão detectada diz respeito ao argumento levantado pela Ceconsud Brasil Comercial Ltda. (GBarbosa), relativa ao julgamento ultra petita por não ter o Ministério Público feito pedido no sentido de obrigar os requeridos a afixar cartazes em seus estabelecimentos; III - Suprindo a omissão apontada, rejeita-se o argumento trazido pelo Embargante por se vislumbrar, da leitura da exordial, pedido expresso do Órgão Ministerial no sentido de impor aos demandados a afixação dos cartazes informando os consumidores do tempo máximo de espera em fila, inexistindo, portanto, julgamento ultra petita; IV - Recursos conhecidos, para dar parcial provimento ao da Ceconsud Brasil Comercial Ltda. (GBarbosa) e negar provimento aos dos demais Recorrentes.



    Os recursos extraordinários perderam o objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para viabilizar a instrução processual, em acórdão com este teor:



    PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERMERCADOS. TEMPO DE ESPERA EM FILA. LEI MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘o litisconsórcio necessário, (...), encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação’ (AgInt no REsp 1.593.819/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a inversão do ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 3. ‘É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo’ (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 4. No caso, tendo sido atribuída às rés, com a inversão do ônus probatório, a produção de prova negativa, consistente na comprovação de que não estariam descumprindo o tempo máximo de espera nas filas determinado pela legislação municipal, e negada a produção de prova nesse sentido, fica evidenciado o cerceamento de defesa. 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para instrução processual, com observância do devido processo legal processual, com observância do devido processo legal (doc. 202, pp. 4-5 – grifei).



    Essa decisão transitou em julgado em 5/3/2024 (doc. 214).



    Posto isso, julgo prejudicados os recursos extraordinários, em razão da perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator